Tribunal: TJPA
Processo: 0812355-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812355-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOHNNY FRANCISCO GAIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL, RESPONDENDO PELO PLANTÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação predicados pessoais favoráveis, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora que: “
Os autos do flagrante relatam que, no dia referido, às 21h10, os policiais avistaram o paciente, acompanhado de um adolescente, saindo de uma área de mato. Ao avistar a viatura, o paciente teria jogado um saco no chão. Ao revistarem o saco, encontraram 51 papelotes da substância entorpecente conhecida como "cocaína" e ainda a quantia de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais)
”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

O caso em tela possui o gravame de estar o paciente, supostamente, acompanhado de um adolescente, e, ainda, diante da expressiva quantidade de papelote de drogas (cocaína – 51 – cinquenta e uma).

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
. Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Johnny Francisco Gaia da Silva.

Impetrante:
A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado:
Juízo de Direito do Juizado Especial Cívil e Criminal

da Comarca de Castanhal, respondendo pelo Plantão
.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

Processo nº: 0812355-47.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Johnny Francisco Gaia da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito do Juizado Especial Cívil e Criminal

da Comarca de Castanhal, respondendo pelo Plantão
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que o paciente JOHNNY FRANCISCO GAIA DA SILVA, junto com o Adolescente F. A. L., na data de 11.12.2020, por volta das 21h:10min, foram abordados por guarnição da Polícia Militar na suposta pratica de crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Conduzido o investigado junto a delegacia de polícia que lavrou autos de flagrante.

Alega, em suma, ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi indeferida pelo então relator plantonista do feito, Des. Rômulo Nunes (Id. nº
4170075
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4174294, nos
seguintes termos (sic)
:

“O
paciente foi preso em flagrante delito, no dia 11.12.2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Os autos do flagrante relatam que, no dia referido, às 21h10, os policiais avistaram o paciente, acompanhado de um adolescente, saindo de uma área de mato. Ao avistar a viatura, o paciente teria jogado um saco no chão. Ao revistarem o saco, encontraram 51 papelotes da substância entorpecente conhecida como "cocaína" e ainda a quantia de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais).

Os requisitos formais do flagrante foram preenchidos.

O paciente negou a prática do crime na esfera policial.

O paciente não possui antecedentes criminais.

O auto de prisão em flagrante foi autuado no PJE, vinculado ao perfil do plantão, sob o número 0804163.80.2020.814.0015, no dia 12.12.2020.

Foi facultada a oportunidade para que o Ministério Público e a Defensoria Pública se manifestassem antes da decisão final
.

Esta magistrada, então, homologou o flagrante e decidiu converter a prisão em

flagrante em prisão preventiva, em razão da necessidade de garantia da ordem

pública, em decisão proferida no dia 13.12.2020.

O procedimento ficará vinculado, na distribuição regular, à 2º Vara Criminal de

Castanhal.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4202732) se pronunciou pelo conhecimento e concessão da ordem.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº 4169230, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora que: “
Os autos do flagrante relatam que, no dia referido, às 21h10, os policiais avistaram o paciente, acompanhado de um adolescente, saindo de uma área de mato. Ao avistar a viatura, o paciente teria jogado um saco no chão. Ao revistarem o saco, encontraram 51 papelotes da substância entorpecente conhecida como "cocaína" e ainda a quantia de R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais)
”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

O caso em tela possui o gravame de estar o paciente, supostamente, acompanhado de um adolescente, e, ainda, diante da expressiva quantidade de papelote de drogas (cocaína – 51 – cinquenta e uma).

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 12 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2021